Tribunal: TJMT
Processo: 1006477-89.2018.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006477-89.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAQUEL DOS SANTOS SOUSA - CPF: 019.947.473-74 (APELANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), ITAÚ SEGUROS S.A. (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT –- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONSTA NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL AUSÊNCIA DE SEQUELA PERMANENTE REFERENTE AO ACIDENTE – FATO GERADOR DO DIREITO NÃO É O ACIDENTE EM SI MAS A PRESENÇA DE LESÃO/INVALIDEZ PERMANENTE CAUSADA PELO SINISTRO – AUSÊNCIA DE LESÕES – IMPROCEDENCIA MANTIDA – HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conclusivo o laudo pericial quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à cobertura securitária pelo DPVAT.

O fato gerador de eventual direito a indenização de seguro obrigatório não é o acidente em si, mas, sim o fato do acidente ter incapacitado a vítima de alguma forma, identificado por meio das lesões deixadas.

O laudo pericial foi CONCLUSIVO, uma vez que diante dos testes clínicos constatou que a vitima do acidente não apresentava qualquer lesão permanente referente ao acidente

Não há falar-se em indenização do seguro obrigatório DPVAT, se não restou comprovada a invalidez permanente a que se refere o artigo 3o, alínea “b”, da Lei n. 6.194/74, especialmente se o médico legista, ao responder ao quesito formulado no Laudo Pericial que indagava se, em razão do sinistro, decorreu incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade permanente, afirma que não.

Ante a ausência de prova acerca da alegada invalidez permanente da autora, bem como de sua incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei n. 6.194/74.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

Improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAQUEL DOS SANTOS SOUZA, contra a sentença de ID: 150094474, proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no1006477-89.2018.8.11.0040, proposta em desfavor de ITAÚ SEGUROS S. A., que julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na petição inicial, resolvendo o mérito nos moldes do art.487, I do CPC, salientando que a inexistência de invalidez permanente que justifique a indenização. Condenou ainda o autor vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade, nos termos do art.98 do novo CPC.

Em suas razoes de ID: 150094475, (i) Requer a total procedência do Recurso para reformar em um todo a r. sentença proferida pelo Juízo “a quo”, no sentido de condenar a Apelada ao pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório correspondente a quantia de R$ 10.125,00 (Dez Mil Cento e Vinte e Cinco Reais) pela invalidez permanente parcial adquirida no seu Membro Superior esquerdo, bem como em seus membros inferiores (Pé), ambas em razão de acidente automobilístico, o qual deverá ser devidamente corrigido desde a edição da Medida Provisória n. 340/06 até a data do sinistro, nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei n. 6.194/74, acrescidos de juros legais de 1,0 % (um por cento) ao mês, mais correção monetária de acordo com o índice do INPC, a partir da data do sinistro, os quais deverão incidir até o dia em que a Seguradora efetuar o pagamento integral do referido seguro; nos mais, A condenação da Apelada ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.

A apelada, em sede de contrarrazões recursais, fls. 150094479, refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo ‘in totum’ a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAQUEL DOS SANTOS SOUZA, contra a sentença de ID: 150094474, proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no1006477-89.2018.8.11.0040, proposta em desfavor de ITAÚ SEGUROS S. A., que julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na petição inicial, resolvendo o mérito nos moldes do art.487, I do CPC, salientando que a inexistência de invalidez permanente que justifique a indenização. Condenou ainda o autor vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade, nos termos do art.98 do novo CPC.

É certo que fará jus a indenização pelo Seguro Obrigatório – DPVAT, aquele que comprovar a existência de incapacidade permanente total ou parcial, decorrente justamente de acidente de trânsito.

O art. 5o da Lei no 6.194/1974, dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores:

“Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Conforme consta nos autos de fato o acidente ocorreu, de acordo com a prova do Boletim de Ocorrência (ID. 150093793), atestado e prontuário médico (ID. 150093794-150093795).

O apelante não apresentou quaisquer exames complementares na pericia.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente.

Explico. In casu, o laudo pericial (150094469), apresentado pelo perito do juízo não constatou quadro de invalidez permanente, pois, a lesão apontada não lhe ocasionou impedimento para o trabalho, perda ou inutilização do membro e, muito menos, a alegada invalidez permanente.

Dessa forma, é cediço que a indenização oriunda de acidente automobilístico, relativa ao seguro obrigatório de veículos, limita-se, em caso de não–morte, às hipóteses de invalidez definitiva, isto é, aquela que resulte em lesão de tal monta que torne a vítima incapacitada para desempenhar suas atividades normais, o que não ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ OU INCAPACIDADE – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Se o exame pericial confirma a inexistência de invalidez permanente no acidentado, não há que se falar em obrigação de indenizar da seguradora” (TJ-MG – 17a Câmara Cível - Apelação Cível 1.0313.11.010794-0/002 – Rel. Des. Leite Praça – Julg. 04/02/2016). (Ap 183458/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE - INVALIDEZ OU INCAPACIDADE NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conclusivo o laudo pericial quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à cobertura securitária pelo DPVAT. Não há falar-se em indenização do seguro obrigatório DPVAT, se não restou comprovada a invalidez permanente a que se refere o artigo 3o, alínea “b”, da Lei n. 6.194/74, especialmente se o médico legista, ao responder ao quesito formulado no Laudo Pericial que indagava se, em razão do sinistro, decorreu incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade permanente, afirma que não. Ante a ausência de prova acerca da alegada invalidez permanente da autora, bem como de sua incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei n. 6.194/74. (Ap 102040/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – INVALIDEZ TEMPORÁRIA ATESTADA EM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5o, Lei 6.194/74). 2. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido autoral, quando o laudo médico pericial constata apenas a existência de invalidez temporária do membro afetado em razão do acidente de trânsito. (N.U 0002329-84.2014.8.11.0010, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA - DEBILIDADE TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Debilidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente, não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74. (N.U 1000599-95.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022).

É sabido que o fato gerador de eventual direito a indenização de seguro obrigatório não é o acidente em si, mas, sim o fato do acidente ter incapacitado a vítima de alguma forma, identificado por meio das lesões deixadas; a meu ver o laudo foi CONCLUSIVO, uma vez que diante dos teste clínicos constatou que a vitima do acidente não apresentava problema qualquer invalidez seja ela total ou parcial, atestando que não foi constatada qualquer lesão permanente referente ao acidente.

Como bem destacou a sentença guerreada:

“...De pronto, a impugnação apresentada pela requerente em id. 57501754 não merece acolhimento, haja vista que desacompanhada de elementos que pudessem se contrapor as respostas conclusivas constantes no laudo pericial. Ademais, deixou de acostar quaisquer outros documentos tais como laudos ou pareceres médicos capazes de embasar eventual divergência no laudo apresentado, evidenciando, assim, que a referida manifestação não passa de descontentamento puro e simples em razão da conclusão do laudo pericial.

Portanto, HOMOLOGO o laudo de id. 55164794.

MÉRITO

Urge destacar que, a matéria em comento está disciplinada pela Lei n. 6.194/74, com as alterações subsequentes, além de regulamentações expedidas pelos órgãos competentes.

Para recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente.

Nesse contexto, destaca-se que o primeiro e o terceiro requisitos restaram preenchidos pelos documentos carreados aos autos pela parte autora.

Contudo, no que tange ao segundo requisito – invalidez permanente, pela perícia realizada concluiu-se o seguinte: “(...) Comprova trauma, fratura de clavícula esquerda e 4o pododáctilo direito, lesões consolidadas, com boa evolução após tratamento conservador; Data do trauma:24/12/2017. Data de consolidação da lesão:15/02/2018 sic. - Há elementos para o estabelecimento de nexo causal entre as lesões citadas acima e o trauma descrito nos autos, de acordo com os critérios de Simonin; - NÃO APRESENTA DÉFICIT FUNCIONAL, INVALIDEZ OU INCAPACIDADE DEMONSTRÁVEL..” (id. 55164794).

Nesse passo, diante do laudo pericial, comprovada a inexistência de danos permanente em decorrência do acidente, DEIXO DE ACOLHER o pedido contido na inicial.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil...”

Destarte, considerando que a sequela decorrente do acidente de trânsito não resultou na invalidez permanente da autora, resta evidente que a mesma não faz jus à indenização relativa ao Seguro Obrigatório.

Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.

De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8o, do CPC, fixo os honorários recursais em R$200,00 (duzentos reais) em favor do patrono da apelada, totalizando o quantum sucumbencial em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade, nos termos do art.98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022